Tribunal: STF
Processo: RE 248499
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: TRIBUTO. ICMS. Exportação de produtos industrializados. 
   Imunidade. Limitação apenas às operações realizadas com moeda 
   estrangeira. Restrição imposta pelo Decreto Estadual nº 7.004/90 
   e Convênio ICMS nº 4/90. Inadmissibilidade. Recurso 
   Extraordinário não provido. A imunidade do ICMS relativa à 
   exportação de produtos industrializados abrange todas as 
   operações que contribuíram para a exportação, independentemente 
   da natureza da moeda empregada.